Tribunal: TJES
Processo: 5016302-18.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016302-18.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BIVOLT AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E DANO MATERIAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
NARRA O AUTOR, BIVOLT, QUE NO MÊS DE AGOSTO/2021 FOI REALIZADO CONTATO JUNTO À REQUERIDA PARA TENTAR REDUZIR OS VALORES REFERENTES ÀS LINHAS TELEFÔNICAS, SENDO NEGADA A OPÇÃO E NO LUGAR FOI OFERECIDO UM AUMENTO DE QUALIDADE DA INTERNET PARA 60GB SEM ALTERAÇÃO DE VALORES, MANTENDO-SE EM R$494,29. NA DATA DA OFERTA O AUTOR POSSUÍA 07 LINHAS TELEFÔNICAS EM SUA FATURA, PORÉM, APÓS NO DIA 23/09/2021 FOI EMITIDA NOTA FISCAL DE UM CHIP, QUE SE ENCONTRAVA LACRADO, REFERENTE AOS 60GB CONTRATADO, LINHA (27) 99697-9774, COM COBRANÇAS EM VALORES QUE O REQUERENTE POR NÃO CONCORDAR TENTOU RESOLVER A SITUAÇÃO EXTRAJUDICIALMENTE COM A REQUERIDA. FORAM PEDIDOS, À ÉPOCA, 03 APARELHOS TELEFÔNICOS NOS QUAIS FOI INFORMADO PELA ATENDENTE QUE SERIA NECESSÁRIO FORNECER 03 LINHAS, JÁ EXISTENTES, PARA SEREM VINCULADAS, SENDO FORNECIDAS AS LINHAS: (27) 99651-3691, (27) 99722-3354 E (27) 99993-9178, COM O CUSTO DE R$34,98 POR LINHA, NÃO SENDO, NO ENTANTO, ENTREGUES OS APARELHOS ATÉ O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. A NEGOCIAÇÃO REALIZADA ALTEROU A MODALIDADE DOS APARELHOS PARA QUE SE TORNASSEM PÓS-PAGOS FAZENDO COM QUE AS COBRANÇAS ATINENTES ÀS TRÊS LINHAS FORNECIDAS, SEJAM IRREGULARES. ALÉM DE QUE, A SEGUNDA REQUERENTE, LUANA MACEDO, TEVE SUA LINHA BLOQUEADA NO DIA 24/02/2022, MESMO COM NEGOCIAÇÕES EXTRAJUDICIAIS ENTRE AS PARTES, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00, RESTITUIÇÃO DE DANO MATERIAL NO VALOR DE R$4.247,88 E A REGULARIZAÇÃO DA FATURA PARA A COBRANÇA DE R$499,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A CUMPRIR A OFERTA DE R$499,00 MENSAIS PELAS 7 LINHAS TELEFÔNICAS VINCULADAS E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO À AUTORA NOS VALORES PAGOS QUE EXCEDENTES À R$499,00 A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 . RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADA EM CONTESTAÇÃO FAZENDO COM QUE AS ALEGAÇÕES, VEROSSÍMEIS, FOSSEM TOMADAS COMO VERDADEIRAS.
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)